Tribunal: TJSP
Processo: 1000878-25.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556934
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000878-25.2016.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que são apelantes MARIA
APARECIDA RIBEIRO BORRALHO, MARCELO MONTENEGRO BORRALHO e
OSCAR MONTENEGRO BORRALHO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000878-25.2016.8.26.0590 - São Vicente 2/3
APELANTES:
MARIA
APARECIDA
RIBEIRO
BORRALHO,
MARCELO
MONTENEGRO BORRALHO E OSCAR MONTENEGRO BORRALHO
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 139.223
EMENTA
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL
PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Sentença que
extinguiu a ação porque seria o documento juntado à inicial
insuficiente para comprovar a existência de conta-poupança –
Descabimento – Extratos trazidos aos autos que são suficientes
para embasar o pedido inicial.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinta a
ação, nos termos do art. 778, do Código de Processo Civil.
Sustenta o apelante, em síntese, que o documento foi fornecido pelo
executado e mais que isto, o próprio requerido fez juntar aos autos documento idêntico,
portanto, suficiente para comprovar a existência de conta-poupança.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o apelante.
Anote-se que o extrato trazido aos autos (fls. 14) é suficiente para
embasar o quanto sustentado na vestibular da demanda ajuizada pelo recorrente, sendo que
este, inclusive, foi emitido pelo apelado.
Não se percebe qualquer exclusão, ou manipulação do teor de referido
extrato, que singelamente aponta o saldo da conta-poupança do apelante nas datas as quais
se refere, mais do que isto, o apelado em momento algum de sua impugnação se insurgiu
contra referido documento.
Deste modo, sendo plausível aceitar as sustentações feitas pelo recorrente
com base no extrato por ele apresentado, isto satisfaz o quanto necessário para dar-se início

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000878-25.2016.8.26.0590 - São Vicente 3/3
ao procedimento de liquidação e posterior cumprimento de sentença de que trata a
demanda inicial.
Nesses termos, DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a
sentença, determinando o prosseguimento do feito.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator